Tribunal: TJMT
Processo: 1014976-30.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1014976-30.2016.8.11.0041
Recorrente: MARGARETE CORRÊA DE MOURA
Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 57573980) interposto por MARGARETE CORRÊA DE MOURA com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO assim ementado (id 55878495):
“APELAÇÃO — DEMISSÃO DE SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA — NÃO OCORRÊNCIA — TRANSCURSO DO PRAZO DE DEZENOVE anos e oito meses REFERENTE À CONDENAÇÃO NO PROCESSO CRIMINAL — ARTIGO 169, § 2o, DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 4, DE 15 DE OUTUBRO DE 1990 — NÃO VERIFICAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR — PORTARIA DE INSTAURAÇÃO — COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO PROCESSANTE — REGULARIDADE — VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA — NÃO CONSTATAÇÃO — DECRETAÇÃO DE NULIDADE — IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — MAJORAÇÃO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE.
Não transcorrido o prazo da condenação no processo criminal, não se opera a prescrição da pretensão à imposição de sanção disciplinar, a teor do artigo 169, § 2o, Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 4, de 15 de outubro de 1990.
Não é possível a decretação de nulidade do processo administrativo disciplinar, quando não evidenciado a existência de irregularidade na composição da Comissão Processante, bem como de desvio de finalidade nas atribuições desta, além da ausência de demonstração de qualquer destrato ao devido processo legal.
Na hipótese de não provimento do recurso, possível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, a teor do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Recurso não provido.” (N.U 1014976-30.2016.8.11.0041, DES. CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 03/09/2020)
A parte Recorrente aduz que o aresto viola aos artigos 5o, incisos, LIV, LV da Constituição Federal, além do artigo 186 do Código de Processo Penal e o artigo 100 da Lei Complementar Estadual n. 207/2004, ao argumento de que houve infringência aos princípios da ampla defesa e contraditório.
Aduz, ainda, que a oitiva ocorreu em desacordo com a lei, na medida em que não foi esclarecido que o seu silêncio não implicaria em confissão e, portanto, que não traria prejuízo a defesa. Também, ressalta que o processo disciplinar é nulo, ao passo que a sua condução foi presidida por um militar, incompetente para processar um servidor civil.
Recurso tempestivo (id 58707987).
Sem contrarrazões (id 67091969).
É a síntese.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação da Constituição Federal. Via inadequada
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a suposta afronta ao art. 5o, incisos LIV, LV, da CF não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. RMI. HIBRIDISMO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. Este Sodalício pacificou entendimento no sentido de vedar a ocorrência de hibridismo, caracterizado pela utilização de regras do regime previdenciário anterior com as normas do vigente.
2. É vedado na via especial a análise de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Pretório Excelso.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (AgRg no REsp 1236247/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 20/9//20/0, DJe 28/09/2011).
Portanto, inviável a admissão do recurso nesse ponto.
Violação da Constituição Federal. Via inadequada
A Administração Pública, aduz que a decisão viola ao artigo 124-A, da Lei Complementar Estadual n. 04/90, introduzido pela Lei Completar Estadual n. 660/2018, ao argumento de que houve afronta ao princípio da legalidade, uma vez que a norma foi declarada inconstitucional na Ação Declaratória de Inconstitucionalidade n. 1011123-34.2019.8.11.0000, o que deve ser observado e cumprido.
Com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o recurso especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim sendo, não é cabível recurso especial contra decisão judicial que viola direito local, consoante dispõe a Súmula 280/STF.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. (...) INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. (...) 3. O exame da controvérsia demanda interpretação da Lei Municipal n. 3.895/2005, o que é inviável na via do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF, segundo a qual ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’. Agravo regimental improvido”. (STJ AgRg no AREsp 622209/RJ, Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 19/02/2015).
Diante desse quadro, constata-se para averiguar eventual violação ao artigo 100 da Lei Complementar Estadual n. 207/2004, é necessário o enfrentamento de direito local, o que faz incidir a previsão da indigitada Súmula 280/STF
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
In casu, a controvérsia processual envolve o desprovimento do apelo interposto pela Recorrente contra a sentença de primeiro grau que julgou improcedente os pedidos formulados na ação declaratória de nulidade de ato jurídico c/c reintegração às funções e ressarcimento de vencimentos ajuizada contra o Recorrido.
Pois bem, com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. INOVAÇÃO DE TESE.IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DELEGADO REGIONAL DE POLÍCIA. DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO. ART. 10, VIII DA LEI 8.429/92. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO: TÉRMINO DO EXERCÍCIO DO CARGO EM COMISSÃO. ART. 23, I DA LIA. A AÇÃO CIVIL PÚBLICA FOI PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS ENQUANTO O ORA RECORRENTE AINDA OCUPAVA O CARGO EM COMISSÃO, NÃO TENDO SE INICIADO O TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PELO NÃO CONHECIMENTO OU DESPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O tema referente à inépcia da petição inicial só foi trazido aos autos quando da interposição dos Embargos de Declaração, traduzindo-se em verdadeira inovação de tese estranha à lide. Assim, a questão, por não ter sido examinada pelo acórdão recorrido, carece de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF.
2. O poder-dever de a Administração punir falta cometida por seus funcionários não é absoluto, encontrando limite temporal no princípio da segurança jurídica, de hierarquia constitucional, pela evidente razão de que os administrados não podem ficar indefinidamente sujeitos à instabilidade do Poder Disciplinar do Estado.
3. O art. 23, I da Lei de Improbidade Administrativa instituiu o princípio da absoluta prescritibilidade das sanções disciplinares, estipulando que as ações destinadas a levar efeito as sanções previstas nesta Lei podem ser propostas até 5 (cinco anos) após o término do exercício de mandato, de cargo de confiança ou função de confiança;
4. In casu, trata-se de eventual prática de ato de improbidade por parte de Delegado Regional, consubstanciada na dispensa indevida de licitação, motivo pelo qual, nos termos do citado art. 23, I da LIA, o prazo prescricional é de 5 anos após o término do cargo em comissão.
5. Conforme analisado pelas instâncias de origem, e não questionado pelo recorrente, os atos imputados a ele ocorreram até o ano de 2006 e a ação civil pública foi proposta pelo Ministério Público de Minas Gerais em 7.2.2006, enquanto ainda exercia o cargo de Delegado Regional de Polícia perante a 16a. Delegacia Regional de Polícia em Uberlândia/MG, não tendo iniciado o transcurso do prazo prescricional.
6. O fato de os atos terem se iniciado por seu antecessor em 2001 não tem o condão de alterar o termo inicial do prazo prescrional.
7. Recurso especial desprovido.” (REsp 1255034/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/10/2013, DJe 05/11/2013)
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação Ao aduzir a violação ao artigo 186 do Código de Processo Penal, a parte Recorrente aduz que no interrogatório realizado no processo administrativo não foi informado que o seu silêncio não traria prejuízo a defesa, o que torna o ato nulo, a questão não foi abordada pelo acórdão ou sequer foram opostos Embargos de Declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII